Tribunal: TJDFT
Processo: 0022300-62.2015.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Vistos etc. Promova o Distrito Federal o prosseguimento do presente feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, requerendo, objetivamente, o que lhe for de direito, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se e intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator